Tribunal: TJPA
Processo: 0803599-68.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803599-68.2024.8.14.0401

RECORRENTE/RECORRIDO: RICHARD FRANCKLIN MELO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa de modo a justificar a absolvição sumária do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos elementos probatórios incontestes que autorizem a absolvição sumária com base na legítima defesa, uma vez que não se evidenciam, de forma inequívoca, os pressupostos legais do art. 25 do Código Penal, notadamente quanto à atualidade e à injustiça da agressão, bem como à moderação no uso dos meios necessários.

4. A decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto respaldada em indícios de autoria e prova da materialidade, satisfazendo os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo inviável sua desconstituição com base em teses defensivas que exigem revolvimento probatório incompatível com a fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária, nos termos do art. 415, do CPP, exige prova incontroversa da existência de causa excludente de ilicitude. 2. A configuração da legítima defesa pressupõe a presença simultânea dos requisitos legais, os quais não se presumem nem se admitem com base em dúvida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25 e art. 121, caput; CPP, art. 413 e art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04/05/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Richard Francklin Melo Pereira interpõe recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CP (ID 25408684).

O recorrente pugna pela absolvição sumária, sustentando ter agido em contexto de legítima defesa e, portanto, sem intento homicida (ID 25408692).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 25408694), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25408695).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 29851044).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para absolvição sumária com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, extreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente os meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, sobretudo diante do conjunto probatório que indica a existência de versão contraposta àquela apresentada pelo recorrente.

No ponto, convém destacar que o depoimento de Samira Santos da Silva, filha da vítima e que estava presente no local dos fatos, foi no sentido de que seu pai não portava arma, foi agredido verbalmente, teve
spray
de pimenta lançado em seu rosto e, mesmo sem representar ameaça, foi alvejado por disparo no peito, em local habitado e na presença de crianças. Segundo a informante, o pai apenas questionava a atuação policial em sua própria residência, tendo arremessado um tijolo, sem atingir ninguém, após ser ofendido e agredido, salientando que a reação do policial foi imediata e letal, sem qualquer tentativa prévia de contenção proporcional (ID 25408678 – Mídia).

Como se vê, a versão da informante lança dúvidas sobre a configuração plena da excludente de ilicitude, tal como salientado na decisão recorrida, transcrita no essencial:

13. Em relação à autoria, o réu confessou ter sido o autor dos disparos, portanto, responsável pela prática dos atos que desencadearam a propositura da ação penal. Porém, o mesmo alegou que agiu em legítima defesa. De outro turno, vislumbro que, tanto as testemunhas ouvidas em juízo, quanto as provas carreadas nos autos desde a fase inquisitorial, denotam indícios – ao menos neste momento – de que se trata de crime doloso contra a vida, como bem assinalou o Parquet em seus memoriais finais.

14. Em suma: a hipótese de legítima defesa, alegada pelo réu, não fica clara porque há divergência entre as provas colhidas, não apenas a oral, mas a própria apreensão de arma de fogo que supostamente a vítima portava.

15. Também deve se destacar que a hipótese de legítima defesa putativa, na existência de discrepância, deve ser solucionada pelo juiz natural, uma vez que inexiste, nesta fase do processo, prova incontroversa em nenhum desses dois sentidos (nenhum outro elemento de convicção apurado ao longo da instrução processual corrobora, de forma categórica, a versão apresentada pelo réu).

16. Inclusive, a arma que o réu apresentou à Autoridade Policial dizendo ser da vítima, não foi comprovada de que realmente pertencia a ela, pois, os outros policiais que estavam na guarnição, não viram o momento que o réu recolheu a suposta arma. Neste momento, não é possível definir com exatidão se o réu atirou na vítima para dela se defender legitimamente ou se ele atirou nela querendo simplesmente matá-la ou assumindo o risco de matá-la.

17. A decisão acerca da vontade do réu e das circunstâncias do fato demandaria aprofundado exame das provas, análise que compete ao Júri e, portanto, impede, nesta fase processual, a absolvição sumária ou a desclassificação (artigos 415 e 419 do CPP).

18. As conclusões das partes acerca do fato, as declarações do réu e das testemunhas, e as provas documentais devem ser avaliadas com detida cautela e aprofundado exame de mérito, funções atribuídas constitucionalmente ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Sempre oportuno consignar que, no presente caso, há mero juízo de suspeita, não de certeza.

19. A arguição da defesa de ocorrência da excludente da legítima defesa, só poderia prosperar caso restasse sem sombra de dúvida configurado a sua ocorrência. Para tanto, havia de estar presente a tríplice circunstância que encerrar o respectivo instituto, qual seja: repulsa à injusta agressão, que esta atual ou iminente e que esta seja proporcional a mesma. Ante os fatos narrados pelas testemunhas e pelo acusado, demonstrarem um claro antagonismo nos fatos, subsiste dúvida sobre a ocorrência ou não da excludente de ilicitude, devendo a causa, conforme determinação Constitucional, se levada a apreciação perante o Tribunal do Júri. (ID 25408684, pág. 2)

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04/05/2023).

Por derradeiro, importa ressair que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026